Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-31.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAUDIA SIMONE FERNANDES CAIXETA em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A julgou improcedentes tanto o pedido principal, quanto o reconvencional. De início, compulsando os autos, observo que a apelante não anexou ao caderno processual a guia de recolhimento das custas judiciais relativa ao presente recurso. Assim, consoante preconiza o §4o do artigo 1007 do Código de Processo Civil: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Portanto, considerando se tratar de vício sanável, intime-se CLAUDIA SIMONE CAIXETA GOMES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se.